Tribunal: TJSP
Processo: 1025172-98.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025172-98.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TECNO FOODS ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025172-98.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 16.488 JV - D
2
Embargos de Declaração Cível no 1025172-98.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Tecno Foods Alimentos do Brasil Ltda
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.488
Ementa:
Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão. Recurso
rejeitado.
Os embargos de declaração foram tirados do acórdão de fls.
229/234 que deu parcial provimento ao recurso, tão somente para retificar o
termo inicial de juros.
A empresa embargante argumenta com irregularidades no
julgado, já que o julgado não considerou a incorreta capitulação legal da multa,
que não atende a subsunção do fato à norma e que os juros são devidos apenas
a partir do segundo mês subsequente à lavratura do AIIM.
É o relatório.
Não há omissão no acórdão que considerou que a
inidoneidade da documentação fiscal é fundamento para a nulidade desse
documento, o que indica o recebimento de mercadorias desacompanhadas de
documento fiscal hábil.
Por sinal, não obstante a apresentação das notas fiscais,
houve declaração de inidoneidade do estabelecimento emitente, constituindo-se
“notas frias”, o que consubstancia vício de nulidade e, portanto, gera efeitos ex
tunc.
Dessa forma, não se trata de retroação dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025172-98.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 16.488 JV - D
3
declaração de inidoneidade, mas de reconhecimento de nulidade dos
documentos fiscais.
Assim, o posterior reconhecimento de inidoneidade da pessoa
jurídica emitente é capaz de desqualificar a nota fiscal emitida em favor da ora
embargante, diante do que está adequada a imputação que se refere ao
recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal.
Quanto ao termo inicial dos juros sobre a multa, o julgado
consignou a mesma data pretendida pela embargante, pois o segundo mês
subsequente à lavratura do AIIM corresponde ao mês subsequente ao
inadimplemento da multa, já que o prazo para recolhimento é de 30 dias.
Inexiste, portanto, qualquer vício que possa justificar o
acolhimento da pretensão ora deduzida nos termos do art. 1.022 do CPC.
Registre-se que a matéria encontra-se prequestionada nos
termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator